Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1008732-96.2025.8.11.0000
EMENTA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. DISPENSA DE CRIMINOLÓGICO. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão que concedeu progressão de regime ao apenado sem a realização de exame criminológico.
2. Fatos relevantes: (i) apenado condenado em oito ações penais distintas, com penas que totalizam 23 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão; (ii) decisão que concedeu a progressão de regime com base nos requisitos objetivos e subjetivos, afastando a necessidade de exame criminológico; (iii) crimes anteriores à Lei n. 14.843/2024.
3. Requerimentos do recurso: a reforma da decisão para o fim de determinar a realização do exame criminológico e, consequentemente, o retorno do agravado ao regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime do apenado, considerando a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, conforme determina o art. 5o, XL, da Constituição Federal.
6. No caso, não há elementos concretos que justifiquem a necessidade de exame criminológico, considerando o bom comportamento carcerário do apenado após a sua última prisão e a ausência de prática de crimes com violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL; LEP, art. 112, § 1o; Súmula Vinculante 26 do STF; Súmula 439 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 200.670/GO; TJMT, AgExPe 1014937-78.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008732-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NERI DA SILVA - CPF: 839.050.221-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. DISPENSA DE CRIMINOLÓGICO. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão que concedeu progressão de regime ao apenado sem a realização de exame criminológico.

2. Fatos relevantes:
(i)
apenado condenado em oito ações penais distintas, com penas que totalizam 23 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão;
(ii)
decisão que concedeu a progressão de regime com base nos requisitos objetivos e subjetivos, afastando a necessidade de exame criminológico;
(iii)
crimes anteriores à Lei n. 14.843/2024.

3. Requerimentos do recurso: a reforma da decisão para o fim de determinar a realização do exame criminológico e, consequentemente, o retorno do agravado ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime do apenado, considerando a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus,
não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, conforme determina o art. 5o, XL, da Constituição Federal.

6. No caso, não há elementos concretos que justifiquem a necessidade de exame criminológico, considerando o bom comportamento carcerário do apenado após a sua última prisão e a ausência de prática de crimes com violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XL; LEP, art. 112, § 1o; Súmula Vinculante 26 do STF; Súmula 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO; TJMT, AgExPe 1014937-78.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0000497-98.2019.8.11.0023, que concedeu progressão de regime ao agravado
Neri da Silva
, sem a realização de exame criminológico (id. 276056366).

Nas
razões recursais
, o agravante requer a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja submetido a exame criminológico e regrida para o regime fechado, uma vez que os elementos coligidos ao feito comprovam a necessidade de maior atenção na concessão dos benefícios executivos (id. 276056365).

As
contrarrazões
foram pela rejeição da irresignação acusatória e consequente manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 276056369).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 276056370).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (id. 284819399).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravado
Neri da Silva
atualmente cumpre à pena total de 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, decorrentes das seguintes condenações:

a) 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304, CP). Origem: Processo 91/2006 – 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 276056371 – pp. 01/04).

b) 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, CP). Origem: Processo 21/2002 – Vara Única da Comarca de Dom Aquino (id. 276056371 – pp. 178/180).

c) 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP). Origem: Processo n. 151/2008 – 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande. (id. 276056371 – pp. 355/357).

d) 01 (um) ano e 06 (seis) meses dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, III, c/c art. 14, II, CP). Origem: Processo n. 90/2001 – 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Trânsito em julgado em 06/julho/2007 (id. 276056371 – pp. 454/455).

e) 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP). Origem: Processo n. 104-35.2008.811.0032 – Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (id. 276056371 – pp. 548/549).

f) 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, c/c art. 71, CP). Origem: Processo 9138-09.2005.811.0042 – 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 276056372 – pp. 109/111).

g) 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, CP) e uso de documento falso (art. 304, CP). Origem: Processo n. 4178-15/2018.8.11.0087 – Vara Única de Guarantã do Norte (id. 476056380 – pp. 44/46).

h) 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I, II e III, CP). Origem: Processo n. 1004487-33.20222.8.11.0037 – 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste (id. 276056386 – p. 18).

No curso do processo executivo de pena, o agravado pugnou por sua progressão de regime (id. 276056384 – pp. 93/96), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 30/11/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843/2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

[...]

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10-2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos.

[...]

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Soma-se a isso o fato que o apenado não registra condenação pela prática de delito revestido de violência ou grave ameaça.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) NERI DA SILVA para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente
” (id. 276056366).

Inconformado, o
Ministério Público de Mato Grosso
interpôs o presente agravo em execução, a fim de que a decisão seja reformada, de modo que o agravado seja submetido a exame criminológico e, consequentemente, regrida para o regime fechado (id. 276056365).

Em favor dos pedidos alega que o apenado foi condenado em oito ações penais diversas à pena total de 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, da qual ainda remanescem 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses a serem cumpridas.

Por fim, menciona que, em oportunidade anterior, o agravado cometeu novo delito após progredir para o regime semiaberto, o que demonstra a contumácia delitiva e a necessidade de maior atenção na concessão dos benefícios executivos (id. 276056365).

A pretensão não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 112, § 1o, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trazendo a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo à progressão regimental.

Entretanto, a nova lei não pode retroagir, notadamente porque possui conteúdo normativo mais rigoroso ao apenado no que se refere à obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de progressão, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal).

Nesse sentido:

“
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.

No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
” (STJ, R
HC
n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/8/2024).

No caso, nota-se que todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, de modo que a submissão a exame criminológico é facultativa, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, que determinava a sua realização mediante decisão fundamentada.

Portanto, é aplicável ao caso o disposto nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n. 26
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização
de
exame criminológico
”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça
: “
Admite-se o
exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada
”.

Se por um lado, a realização do exame criminológico revela-se recomendável nos casos que envolvam a prática de delitos graves, especialmente aqueles com violência ou grave ameaça à pessoa, de outro ângulo, também deve ser ponderado o período de execução da pena e a conduta carcerária do apenado.

No caso em tela, entretanto, embora o agravante possua extensa condenação, os crimes que lhe foram atribuídos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça.

Além disso, como pontuado pelo Juízo
a quo
, o agravado não apresentou falta grave ou média no curso da execução e vem cumprindo a pena de modo escorreito.

Por conseguinte, revela-se acertada a decisão agravada, mormente porque proferida em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024, bem como porque não demonstrada a efetiva indispensabilidade do exame criminológico no caso concreto.

A este respeito: “
A gravidade do crime praticado e a longa pena a cumprir pelo apenado não constituem fundamentação suficiente para justificar a realização do exame criminológico
” (AgExPe 1014937-78.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Igualmente:

“
3. A exigência do exame criminológico, prevista na nova redação do art. 112 da LEP, não pode retroagir para atingir execuções penais referentes a crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, CF).

4. O exame criminológico, conforme entendimento pacificado pelo STF (Súmula Vinculante no 26) e pelo STJ (Súmula no 439), não constitui requisito indispensável à progressão, devendo sua necessidade ser fundamentada com base em elementos concretos.

5. No caso concreto, o agravado não registrou faltas disciplinares recentes, possuindo atestado de comportamento carcerário favorável, razão pela qual a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada
” (AgExPe 1028671-96.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025